Tribunal: TJDFT
Processo: 0737767-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737767-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO CUTUGNO AGRAVADO: JOSE ALBERTO MODESTO D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, manifeste-se, querendo, sobre a tempestividade do recurso quanto ao pedido de suspensão da CNH, tendo em vista que tal pedido já foi analisado pelo Juízo de origem em 16/10/2018 (ID 24040517). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator